Tribunal: TJPA
Processo: 0802523-62.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802523-62.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: W. L. S. E. S., S. F. E. S., E. L. R. S., ROSIANE SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CIVIL EM AÇÃO POLICIAL. DANO MORAL REFLEXO. PENSÃO A FILHOS MENORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos três filhos menores e pela irmã de Eslon de Souza e Silva, vítima de abordagem policial violenta que resultou em seu falecimento. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, fixou indenização por danos morais no total de R$ 350.000,00 e determinou o pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo a cada filho até os 21 anos, incluindo 13º salário anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os valores fixados a título de indenização por danos morais devem ser reduzidos por alegada exorbitância; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão do 13º salário do pensionamento mensal imposto ao Estado; (iii) determinar se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantificação do dano moral decorrente de morte por ação estatal deve considerar a gravidade do fato e as circunstâncias concretas, sendo incabível a revisão quando os valores arbitrados (R$ 100.000,00 por filho e R$ 50.000,00 para a irmã) se mostram proporcionais ao sofrimento dos familiares e à função pedagógica da condenação.

A inclusão do 13º salário anual no pensionamento não representa inovação indevida ou julgamento ultra petita, mas critério de integralidade do pagamento anual da pensão, compatível com a lógica da reparação civil em prestações periódicas.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, insere-se na margem de discricionariedade técnica do juízo sentenciante e não se revela excessiva nem desproporcional a ponto de justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de morte causada por ação policial pode ser mantida em patamar elevado, desde que proporcional à gravidade do fato e à repercussão do dano nos familiares.

A inclusão do 13º salário anual no pensionamento por morte não caracteriza julgamento ultra petita quando se trata de prestação periódica substitutiva da contribuição econômica do falecido.

Os honorários advocatícios fixados entre os limites legais devem ser mantidos quando ausente desproporção ou erro de base de cálculo que justifique sua revisão em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, 322, 487, I e 1.026, §2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947; STJ, REsp 1.495.146-MG; TJPA, Apelação Cível nº 0002302-03.2013.8.14.0124, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0001518-85.2010.8.14.0009, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
WESLLEI LUCAS SILVA E SILVA E OUTROS
, que julgou
procedentes
os pedidos autorais de indenização e pensionamento em razão do óbito de Eslon de Souza e Silva, vítima de ação policial irregular, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos três filhos do de cujus e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a irmã do extinto. Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ). Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação a mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021. Condena-se o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais, determinando este juízo que a totalidade de filhos do extinto deverá receber 2/3 do salário mínimo vigente de forma mensal, garantida a percepção de 13º a cada ano, desde a data do óbito do de cujus até o alcance da idade de 21 anos, a título de pensão. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores dos demandantes, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC. Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015. Decisão não sujeita ao reexame necessário em razão do valor da condenação (CPC, art. 496, §3º, II).”

Os
fatos
narrados na
Petição Inicial
(ID 26687267) indicam que, em 14 de setembro de 2016, o Sr. Eslon de Souza e Silva foi abordado por policiais militares na Terra Firme, Belém/PA, que, após sua recusa em entregar o aparelho celular, iniciaram agressões que só cessaram após a intervenção de populares.

O falecido foi levado ao Pronto Socorro do Guamá, mas evoluiu a óbito. O Laudo Pericial de Necropsia apontou a causa da morte como
anemia aguda
decorrente de
hemorragia interna
e
politraumatismo
por
ação contundente
, o que, no entender do juízo
a quo
, comprovou a conduta abusiva e violenta dos agentes estatais e o nexo causal, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado. A demanda foi ajuizada pelos três filhos menores do
de cujus
e por sua irmã, Rosiane Silva da Silva, pleiteando indenização por danos morais e materiais (pensão).

A
sentença
(ID 26687300), reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado e a ocorrência de dano moral reflexo ou em ricochete, condenou o
ESTADO DO PARÁ
ao pagamento de
R$ 100.000,00
para cada um dos filhos e
R$ 50.000,00
para a irmã, a título de danos morais, totalizando
R$ 350.000,00
. No tocante aos danos materiais, condenou o ente público a pagar pensão mensal aos filhos no valor de
2/3 (dois terços) do salário mínimo
, desde a data do óbito até os 21 (vinte e um) anos,
incluindo a percepção de 13º (décimo terceiro) a cada ano
. Os honorários sucumbenciais foram fixados em
10%
sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado do Pará impôs apelação (ID 26687303). Em suas razões ataca a sentença em três frentes principais que constituem o
objeto do recurso
: (i) a
exorbitância
do
quantum
indenizatório por danos morais
, requerendo a redução dos valores para R$ 30.000,00 (filhos) e R$ 15.000,00 (irmã), citando precedentes do STF e STJ que utilizam tais parâmetros; (ii) a
ilegalidade
da inclusão do
13º salário anual
no pensionamento, alegando
vício
ultra petita
e ausência de prova de relação laboral
; e (iii) a
necessidade de redução
do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais
de 10% para 8%, dado o enquadramento do valor da condenação na faixa do artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC.

Oportunizado o contraditório (ID 26687306), os apelados pugnaram pela
manutenção integral
da sentença, defendendo a proporcionalidade e a adequação dos valores fixados para os danos morais.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 29484456) opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para manter os valores de danos morais (R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00), mas
excluir
o

pagamento do 13º salário anual do pensionamento
, em face da ausência de comprovação de trabalho assalariado por parte da vítima. A Procuradoria de Justiça se absteve de manifestação sobre os honorários sucumbenciais.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estar preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

A controvérsia recursal, como delimitada, não devolve ao Tribunal a rediscussão da responsabilidade civil reconhecida na origem, mas incide sobre três pontos: (i) adequação do quantum do dano moral em morte atribuída a abordagem policial; (ii) alegação de ultra petita e impropriedade jurídica da inclusão de “13º anual” no pensionamento; (iii) percentual de honorários sucumbenciais.

Com efeito, a sentença enfrenta a moldura constitucional e civil da responsabilidade estatal e, na apreciação da prova, assenta a ocorrência do fato danoso e o nexo causal em elementos técnicos que descrevem causa mortis compatível com agressões severas e politraumatismo, em contraste com narrativa exculpatória referida nos autos administrativos, circunstância que, por si, confere densidade à convicção judicial e afasta a ideia de condenação assentada em mera suposição ou fragilidade probatória.

II.1 Da Manutenção do Quantum Indenizatório

No que toca ao dano moral, a insurgência do ESTADO DO PARÁ repousa essencialmente na tese de “exorbitância” e de risco de enriquecimento indevido, pretendendo a drástica redução do montante fixado.

Entretanto, em tema de quantificação do dano extrapatrimonial, especialmente em hipóteses de morte, a revisão pelo órgão ad quem é medida de exceção, cabível quando o valor arbitrado se revela manifestamente irrisório ou flagrantemente excessivo à luz das particularidades do caso concreto. E aqui se está diante do evento mais gravoso no espectro dos danos à personalidade – a perda da vida –, com repercussão direta e intensa sobre os filhos e sobre a irmã da vítima, quadro que a própria sentença delineia ao enfatizar a vulnerabilidade dos autores e a elevada repercussão do dano no desenvolvimento psíquico dos infantes, além da necessidade de que a resposta jurisdicional preserve, simultaneamente, a compensação e o caráter dissuasório-pedagógico que ordinariamente acompanha a reparação civil em face do Poder Público.

A condenação em R$ 100.000,00 para cada um dos três filhos e R$ 50.000,00 para a irmã, nessa moldura, não se coloca fora do campo da razoabilidade, nem desnatura a função do instituto, tanto mais quando o próprio Juízo explicita que o quantum é fixado precisamente para evitar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, não banalizar a gravidade do ilícito narrado.

Por isso, a pretensão de redução substancial, amparada em abstrações genéricas e em cotejos numéricos dissociados da concreta intensidade do sofrimento por ricochete e da dimensão do evento morte, não merece acolhida.

Neste sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ATO COMISSIVO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA CIVIL.
PARAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. DESPROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada em virtude de tentativa de homicídio praticada por policial militar fardado e armado durante o serviço. O autor, vítima de disparos de arma de fogo, ficou paraplégico. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de indenização pelos danos. O autor apelou requerendo pensão vitalícia, majoração dos danos estéticos e cobertura integral dos custos de tratamento. O Estado, por sua vez, negou a responsabilidade e requereu a improcedência ou redução dos valores fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará é responsável objetivamente pelos danos causados ao autor por policial militar durante o exercício de suas funções; (ii) definir se é devida a concessão de pensão vitalícia decorrente da incapacidade total e permanente da vítima para o trabalho; (iii) analisar a possibilidade de majoração das indenizações por danos materiais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado configura-se de forma objetiva com base na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado pelo particular, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.
4. Restou comprovado nos autos, por meio de laudos periciais, provas testemunhais e registros audiovisuais, que o policial militar estava fardado e armado no momento da agressão, atuando em serviço, o que atrai a responsabilidade do ente público.
5. O excesso da conduta policial, inclusive com disparos contra vítima algemada e indefesa, afasta a excludente de ilicitude fundada no estrito cumprimento do dever legal.

6. Comprovada a paraplegia decorrente da ação ilícita e a consequente perda total e permanente da capacidade laborativa do autor, é cabível a condenação do Estado ao pagamento de pensão mensal vitalícia, conforme art. 950 do CC.
7. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos materiais mostrou-se insuficiente diante dos gastos permanentes com saúde e necessidades especiais do autor, sendo legítima sua majoração.

8. O dano estético é inquestionável em razão das sequelas físicas permanentes advindas da paraplegia, justificando-se a majoração do valor indenizatório fixado inicialmente.

9.
A indenização por danos morais arbitrada em R$ 80.000,00 revela-se proporcional à gravidade das lesões e às consequências permanentes à vítima, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policial militar no exercício de suas funções, mesmo em casos de excesso de conduta.

2. A vítima de lesão permanente que resulta em incapacidade laboral tem direito à pensão vitalícia, mesmo sem comprovação de renda formal.

3. É legítima a majoração da indenização por danos materiais e estéticos quando demonstrada a desproporcionalidade entre os valores fixados e a extensão do dano.

______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC/2015, art. 487, I. EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016.
TJPE, APL 2109639, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª CDP, j. 05.03.2013. TJPR, REEX 740492-4, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 2ª CC, j. 18.10.2011. TJGO, APL 5272935-12.2020.8.09.0011, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª CC, j. 06.07.2023.
STJ, REsp 1349968/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.09.2009.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802486-85.2020.8.14.0024 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
MORTE CAUSADA POR AÇÃO POLICIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –

RISCO ADMINISTRATIVO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL
– LEGITIMIDADE DOS GENITORES PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA –
DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002302-03.2013.8.14.0124 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023 )

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO

- DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - FILHA MENOR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

– DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001518-85.2010.8.14.0009 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. APELAÇÃO. MORTE PROVOCADA POR POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. PENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQÜENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX DA CARTA MAGNA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA

É perfeitamente cabível a concessão de pensão em favor do autor, decorrente do dano material, pela lesão em seu patrimônio, face à morte de seu filho, do qual era dependentemente economicamente, nos moldes do art. 229 da CF de 1988.

Embora o Governo do Estado do Pará e a Policia Militar não tinham personalidade jurídica para constar no pólo passivo da demanda, não há que se falar em prescrição qüinqüenal pela citação fora do prazo, vez que a citação fora realizada na pessoa do Procurador ¿ Geral do Estado, ou seja, na pessoa que possui poderes para representar o Estado.

Na hipótese dos autos, restou configurado o nexo de causalidade que caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado, pelo crime cometido por seu agente (policial militar), restando claro o dano moral e material experimentado pelo autor em virtude do falecimento do seu filho.

Nas demandas em que a parte for contrária ao Estado for patrocinada pela Defensoria Pública, o Estado não paga honorários advocatícios, pois, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública, tendo em vista a confusão entre as pessoas do credor e do devedor.

APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA EM PARTE.

SENTENÇA CONFIRMADA, NO MAIS, REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA – Agravo Interno Cível – Nº 0000162-44.2002.8.14.0301 – Relator(a): PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 13/03/2008 )

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABUSO DE PODER. USO DESPROPORCIONAL DE FORÇA LETAL POR POLICIAL MILITAR. MORTE DE CIVIL. EXCESSO DOS MEIOS. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO INDENIZATÓRIA MENSAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos autores Maria Lúcia Favacho Dias e Orlando Ferreira Dias contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A controvérsia originou-se da morte do filho dos autores, Adilson Teixeira Dias, atingido por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar durante intervenção em briga de rua. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais. O Estado do Pará alegou legítima defesa e pediu improcedência ou redução do valor da indenização. Os genitores requereram majoração dos danos morais e condenação em danos materiais a título de pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se houve responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará em razão de conduta abusiva de policial militar;

(ii) Estabelecer se é devida a indenização por danos materiais aos genitores do falecido, sob forma de pensão mensal, e;

(iii) Determinar se é cabível a majoração ou a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficientes a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa ou dolo.

4. O disparo de arma de fogo por policial militar, com o objetivo de dispersar multidão em briga de rua, que resultou na morte de civil desarmado, caracteriza excesso de poder e uso desproporcional da força, configurando falha na prestação do serviço público de segurança.

5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois a arma da vítima foi encontrada longe do local dos fatos, sem vínculo direto com o momento da abordagem, afastando a excludente de ilicitude.

6. A jurisprudência reconhece a presunção de dependência econômica dos pais em relação a filhos falecidos em famílias de baixa renda, sendo cabível o pensionamento mensal, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ.

7. O dano moral decorrente da perda de filho é presumido (in re ipsa) e deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Apelação Conhecidos e Parcialmente Providos. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de conduta abusiva e desproporcional de agente de segurança pública, ainda que não comprovada culpa ou dolo.

B. É devida pensão mensal aos genitores de vítima falecida em decorrência de ação estatal, havendo presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

C. A indenização por dano moral decorrente de morte violenta de filho deve observar parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada, podendo ser reduzida em atenção às circunstâncias do caso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025146-76.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025 )

Ressalte-se que, à época do ocorrido, 14/09/2016, os filhos do falecido possuíam as seguintes idades: Weslley Lucas Silva e Silva, 06 anos (ID 26687276 – pág. 02); Sofia Ferreira e Silva, 02 anos (ID 26687276, pág. 08); e Enzo Lukas Rodrigues Silva, 23/09/2015, 01 ano (ID 26687276, pág. 11), portanto, crianças que perderam o pai muito cedo e terão que crescer sem a presença paterna, que se foi de forma de forma brutal por falha dos agentes do Estado. É importante ressaltar que o valor fixado visa reparar o dano, minimizando o sofrimento das partes prejudicadas e também serve de desestímulo aos agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

A indenização fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a irmã, embora represente uma quantia significativa, não pode ser considerada desproporcional ao prejuízo de natureza extrapatrimonial sofrido pela perda de um ente querido nas circunstâncias trágicas em que ocorreu o falecimento, nem excede o limite que configuraria enriquecimento sem causa. Os precedentes citados pelo Apelante, embora válidos, devem ser aplicados com moderação e contextualização, sendo que, na ponderação do binômio
compensação-punição
neste caso concreto, a manutenção do
quantum
se impõe,
devendo ser
rejeitado
o pedido de redução formulado pelo
ESTADO DO PARÁ
neste particular.

II.2 Da exclusão do décimo terceiro salário do pensionamento.

Superada essa questão, passo ao ponto que, embora apresentado como “nulidade por ultra petita”, na realidade traduz inconformismo com o critério de composição do pensionamento. Explico.:

O apelante sustenta que a inclusão de “13º anual” seria indevida por inexistência de relação laboral e por ausência de pedido expresso na inicial, invocando os arts. 322 e 323 do CPC em sentido contrário. Entretanto, no caso, o pensionamento é deferido como indenização por dano material decorrente de morte, com natureza de prestação periódica substitutiva do suporte econômico perdido, tendo a sentença, diante da ausência de comprovação de rendimentos, fixado a base em 2/3 do salário mínimo e delimitado termo final aos 21 anos, solução que, além de reduzir o pleito inicial (até 25 anos), busca adequá-lo a parâmetros usualmente aplicados quando não se demonstram rendimentos do falecido.

Nessa linha, a previsão de uma parcela anual, tal como lançada no decisum, não caracteriza inovação qualitativa do pedido, mas disciplina de modo completo a forma de adimplemento da prestação periódica, funcionando como critério de integralidade do pensionamento ao longo do ano civil, sem transmutar a natureza da condenação nem criar obrigação estranha ao objeto indenizatório. Em outros termos, não se cuida de importar “verba trabalhista” para o campo da responsabilidade civil, mas de estruturar a obrigação de trato sucessivo de maneira a refletir a realidade de um ciclo anual de sustento familiar, providência que se insere no poder-dever de conformação do comando condenatório aos consectários lógicos da tutela de prestação continuada, sem ruptura da congruência.

De resto, a própria sentença assinala que a pensão se mede pelo salário mínimo vigente e ajusta-se às variações ulteriores, reforçando que o eixo decisório está na recomposição material, e não na reprodução de rubricas de relação empregatícia.

Assim, não se reconhece a alegada ultra petita.

II.I3 Da revisão dos honorários advocatícios

Por fim, quanto aos honorários, o apelante postula redução de 10% para 8% ao argumento de que a base de cálculo e a faixa aplicável conduziriam a menor percentual. Todavia, a verba honorária é fixada na origem em 10% sobre o valor da condenação, com referência expressa ao art. 85, § 3º, do CPC, e não se evidencia, no caso, qualquer descompasso que autorize a intervenção corretiva do Tribunal, seja porque o percentual permanece dentro da moldura legal, seja porque a redução pretendida, além de carecer de demonstração concreta de desproporção, colide com a regra de deferência ao juízo de ponderação do magistrado sentenciante, especialmente em feito de responsabilidade civil com repercussões patrimoniais continuadas e debate jurídico relevante.

Ausente, portanto, fundamento idôneo para minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença recorrida.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 24/02/2026